Tribunal: TJSP
Processo: 1034740-68.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034740-68.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JACY RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são embargados ROSANA
SOARES GOMES (HERDEIRO), RAFAEL SOARES GOMES, VITOR TADEU
RODRIGUES GOMES (HERDEIRO), CINTIA JESUS RODRIGUES GOMES
(HERDEIRO) e COSME TADEU RODRIGUES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034740-68.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 17.425
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1034740-68.2017.8.26.0002.50000
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro- 13a Vara Cível)
Embargante: Jacy Rodrigues
Embargados: Rosana Soares Gomes e outros
Juíza: Fernanda Soares Fialdini
Voto n. 17.425
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão –
Composse - Posse indireta do autor – Alugueis devidos pela posse
exclusiva do terreno - Recurso recebido em parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
581/584, afirmando o embargante haver omissão no tocante ao pedido de
fixação de alugueres pela utilização exclusiva do bem, que não foi apreciado,
e contradição em relação à improcedência do pedido de alienação judicial,
uma vez que a condição da propriedade não estar regularizada perante o
registro de imóveis, não constitui óbice ao pedido de extinção.
Houve manifestação dos embargados às fls. 07/09.
É o Relatório.
Ainda que afastada a extinção de condomínio pela
ausência de título, uma vez que o pedido não foi de extinção de composse,
efetivamente houve omissão no tocante a fixação dos alugueis pelo
fundamento do autor de ser compossuidor de 50% do terreno, uma vez que
admitiu que foi a corré que construiu uma residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034740-68.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 17.425
3
Como prelecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald1 a composse "é uma situação excepcional consistente na posse
comum e de mais de uma pessoa sobre a mesma coisa, que se encontra em
estado de indivisão", é a "comunhão da situação fática da posse"2, que muito
se assemelha ao condomínio, que consiste na "comunhão da propriedade"3, e
que verifica-se na comunhão pro indiviso em relação a certas coisas, cuja
"situação de indivisão é permanente"4, aduzindo Melhim Namem Chalhub5
que: "exprime a situação em que duas ou mais pessoas exerçam
simultaneamente a posse sobre a mesma coisa indivisa. Cada um dos
compossuidores é titular de um quinhão da coisa possuída em comum e pode
exercer sua posse na proporção de sua cota, sem anular ou embaraçar o
exercício de igual direito por parte dos demais compossuidores".
Os direitos sobre o terreno foram adquiridos pelo
embargante e seu falecido irmão, conforme instrumento de fls. 16/18, e não
existem evidenciais suficientes para acolher-se a usucapião arguida em
defesa, o que está sendo discutido em ação própria, e até eventual declaração
do domínio, ainda que indireta a posse do autor, são devidos alugueis pelos
corréus como reconhecido na sentença, mas unicamente sobre a ocupação
exclusiva da meação do terreno, a partir da citação, quando configurada a
contrariedade à ocupação exclusiva, a ser apurada em liquidação, com
reajuste anual pelo IGP-M, corrigindo-se os valores de cada vencimento pela
Tabela Prática do TJSP, com juros de mora de 1% ao mês da citação.
1 FARIAS, Cristiano Chaves de. Teoria Geral/ Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald. 10a ed. Vol. 5. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p.106.
2 Idem.
3 Ibidem.
4 CHALHUB, Melhim Namem. Direitos Reais. 2a ed. São Paulo: RT, 2014, p.40.
5 CHALHUB, Melhim Namem. Direitos Reais. 2a ed. São Paulo: RT, 2014, p. 39-40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034740-68.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 17.425
4
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
As despesas do processo devem ser rateadas de forma
proporcional, arcando cada parte com honorários advocatícios de 50% sobre
12% do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 11,
do CPC, observada a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, RECEBEM-SE EM PARTE os embargos
de declaração, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica